Tribunal: TJES
Processo: 5002649-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002649-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCIDIO ANTONIO TOFOLI registrado(a) civilmente como DELCIDIO ANTONIO TOFOLI e outros
AGRAVADO: MULTIBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
002649-19.2021.8.08.0000
.

EMBARGANTE
S
:
DELCÍDIO ANTÔNIO TÓFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO
.

EMBARGADA: MULTIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

DELCÍDIO ANTÔNIO TÓFOLI e JORGINA ILDA DEL PUPO

op
useram

e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id.
1
478767

que, à unanimidade,
negou
provimento

ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por ele
s
nos autos
da “ação de reparação de dano por ato ilícito cumulada com obrigação de não fazer”,
em fase de cumprimento de sentença,

registrada sob o n.
1
072018-05.1998.8.08.0024
proposta
por eles
contra

MULTIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA
,
e
m razão da respeitável decisão
que “
não acolheu o pedido de “sucessão civil e processual da Executada por seus sócios”, mas possibilitou a formulação do “pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ... desde que feito de forma autônoma, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC, com a devida identificação e qualificação no polo passivo do incidente, do(s) sócio(s) da Executada, a quem pretende dirigir a responsabilidade patrimonial” (id. 1278933, fl. 5).

N
as razões do recurso
(
id.
1
614382
) aleg
aram

o
s
embargante
s
, em síntese, que: 1) “
resta evidenciada a existência de omissão quanto ao enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no r. acródão [sic] embargado, tendo em vista que a pretensão versada no presente agravo de instrumento foi analisada apenas sob o equivocado enforque de ‘ocorrência de mera irregularidade tributária’, deixando de promover a necessária contextualização com os demais elementos de provas e razões recursais
”
(p. 1)
; 2) “
No c
aso
sub judice
, mostra-se inconteste a configuração do encerramento irregular que, consequentemente, autoriza a sucessão civil e processual da pessoa jurídica pelos sócios
”
(p. 2)
;
e
3
) “
a integração do contexto descrito nos itens ‘1.3’ e ‘1.4’ nas razões de decidir, revelam-se cruciais à aplicação adequada do direito no caso em comento” (p. 3)
”
.

Requere
ram
o provimento do recurso para “suprir a omissão apontada a fim de permitir a an
á
lise da possibilidade da inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem, em razão da sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC”
(p. 3)
.

Contrarrazões
(id.
1
703879
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 07 de f
evereiro
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
002649-19.2021.8.08.0000
.

EMBARGANTE
S
:
DELCÍDIO ANTÔNIO TÓFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO
.

EMBARGADA: MULTIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Aleg
aram

o
s
embargante
s
, em síntese, que: 1) “
resta evidenciada a existência de omissão quanto ao enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no r. acródão [sic] embargado, tendo em vista que a pretensão versada no presente agravo de instrumento foi analisada apenas sob o equivocado enforque de ‘ocorrência de mera irregularidade tributária’, deixando de promover a necessária contextualização com os demais elementos de provas e razões recursais
”
(p. 1)
; 2) “
No c
aso
sub judice
, mostra-se inconteste a configuração do encerramento irregular que, consequentemente, autoriza a sucessão civil e processual da pessoa jurídica pelos sócios
”
(p. 2)
;
e
3
) “
a integração do contexto descrito nos itens ‘1.3’ e ‘1.4’ nas razões de decidir, revelam-se cruciais à aplicação adequada do direito no caso em comento” (p. 3)
”
.

Requere
ram
o provimento do recurso para “suprir a omissão apontada a fim de permitir a an
á
lise da possibilidade da inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da demanda de origem, em razão da sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC”
(p. 3)
.

Contudo, o julgado não padece d
a omissão alegada
porque
nele foi

mencionado

que “A hipótese de sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil, seria possível no caso vertente se os agravantes tivessem demonstrado o distrato da empresa agravada devidamente registrado na Junta Comercial. Mas eles apenas apresentaram prova de que houve o cancelamento do CNPJ da empresa perante o órgão tributante (id. 1278931 - fl. 8) circunstância que implica em mera irregularidade da situação tributária da empresa, e não sua extinção. Em outras palavras, tão somente a extinção da sociedade executada registrado na Junta Comercial é que implica na desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, levando a inclusão dos sócios ao polo passivo da execução por sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil”
.

V
ê
-se, assim, que a
matéria em relação à
qual
o
s
embargante
s

aleg
aram

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e
s
, recorrente
s
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Vejo também oportuno destacar que
a correta ou incorreta
int
erpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração,
porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

S
aliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5
002649-19.2021.8.08.0000
.

EMBARGANTE
S
:
DELCÍDIO ANTÔNIO TÓFOLI E JORGINA ILDA DEL PUPO
.

EMBARGADA: MULTIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA
.

1. - O tema em relação ao qual os embargantes alegam omissão foi enfrentado no acórdão nos seguintes termos:
“A hipótese de sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil, seria possível no caso vertente se os agravantes tivessem demonstrado o distrato da empresa agravada devidamente registrado na Junta Comercial. Mas eles apenas apresentaram prova de que houve o cancelamento do CNPJ da empresa perante o órgão tributante (id. 1278931 - fl. 8) circunstância que implica em mera irregularidade da situação tributária da empresa, e não sua extinção. Em outras palavras, tão somente a extinção da sociedade executada registrado na Junta Comercial é que implica na desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, levando a inclusão dos sócios ao polo passivo da execução por sucessão processual de que trata o artigo 110, do Código de Processo Civil”
.

2. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

3. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.